Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724831-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME AGRAVADO: MELISSA RAYANE DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMÉRCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA ME contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que determinou ao ora agravante a apresentação de emenda à petição inicial do Cumprimento de Sentença no 0709934-45.2023.8.07.0007, determinando a inclusão do advogado no polo ativo do feito caso os honorários advocatícios de sucumbência estejam incluídos na dívida em cobrança. O agravante afirma, em resumo, que o art. 85, § 4o, do Código de Processo prevê que os honorários são direito do advogado mas não condiciona sua cobrança à inclusão do patrono no polo ativo do feito, sobretudo quando na mesma ação também é cobrada a dívida principal. Requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de inclusão do advogado no polo ativo do processo de origem. Preparo recolhido no ID 60448559. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida, de ID 200263493 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, a fim de: - apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação do valor total devido; - incluir no polo ativo o(a) advogado(a) credor(a) dos honorários advocatícios, se tal crédito está incluído no débito ora objeto do cumprimento de sentença. Considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor e a melhor forma de satisfação do crédito, intime-se o exequente para a fim de obter o recebimento imediato de quantia, objeto de eventual pagamento espontâneo, informe conta bancária em que o executado possa fazer o depósito (dados necessários: banco; agência; número da conta, indicando se é corrente ou poupança; nome do titular e CPF/CNPJ deste). A apresentação de conta bancária de advogado será aceita apenas se tiver recebido poderes para receber e dar quitação. No caso de inércia, arquivem-se independente de nova conclusão. Venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias, a fim de evitar futura alegação de nulidade na intimação. Anoto que, no caso de depósito judicial, o levantamento de eventual quantia deve ser realizado, apenas após a preclusão ou o transito em julgado do ato que determinou o levantamento dos valores, salvo se incontroversos. O agravante sustenta que é desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença, sobretudo quando também a dívida principal faz parte da cobrança. Tem razão o agravante. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 tem a seguinte redação: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sobre a legitimidade concorrente, tanto da parte como de seu patrono, para discutir a verba honorária. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO, CREDOR DA VERBA HONORÁRIA, E A PARTE VENCEDORA DA AÇÃO, ORA EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.o 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Não se ignora que a questão (legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios) foi afetada ao rito dos recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.242, que pende de análise e tem determinação de suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que tratem da questão. Essa circunstância, contudo, não afasta a verossimilhança do direito alegado pelo agravante, considerando que é indevida a determinação do Juízo de origem para inclusão do advogado no polo ativo do feito, já que a parte também tem legitimidade para promover a cobrança. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DO CAUSÍDICO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. NÃO NECESSÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AGRAVO PROVIDO. 1. Os honorários constituem direito autônomo e próprio do advogado atuante na causa, de modo que podem ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado. 2. A parte tem legitimidade concorrente com seu advogado para instaurar a fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não se verifica a necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1623363, 07229952820228070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 17/10/2022) Portanto, os argumentos apresentados pelo agravante têm verossimilhança e, considerando que o Juízo de origem condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à inclusão do advogado no polo ativo do feito, há demonstração da presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo requerido, de modo a afastar a exigência de inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de junho de 2024 17:56:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador